Tribunal: TJES
Processo: 5014955-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014955-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO DOS SANTOS SANTANA
RECORRIDO: LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014955-11.2022.8.08.0024

REQUERENTE: SERGIO DOS SANTOS SANTANA

REQUERIDO: LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA, DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de ação de cobrança c/c com danos morais. A Primeira Requerida contratou o Requerente para lhe prestar serviços de transporte de mercadorias em para a Segunda e Terceira Requerida que contratavam com a Primeira Ré. Aduz que foi combinado o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por diária, sendo que as Requeridas deixaram de efetuar o pagamento de 16 (dezesseis) diárias, o que totaliza R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:

“
Em face do exposto, 1 –
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, II do CPC e reconheço a existência de prescrição quanto ao pedido autoral de danos morais.
2 –
Julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015, ante a ilegitimidade passiva da Requerida DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA; 3 – Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA, na obrigação de pagar ao Autor SERGIO DOS SANTOS SANTANA o valor R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com correção monetária desde a data do último serviço prestado, em 30/03/2021 e juros a partir da citação. Indefiro o pedido autoral de bloqueio de eventuais créditos da Requerida LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA pela DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, por ausência de previsão legal”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA que pretende a reforma da sentença
.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.
Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, quanto a preliminar de legitimidade passiva dos requeridos
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
e
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, em que pese a fundamentação das razões recursais, concluo pela necessidade de ratificar o entendimento apresentado na sentença proferida, vista que trata-se de relação de contratual para prestação de serviços, não havendo nuances de relação trabalhista, afastando, assim, qualquer solidariedade ou corresponsabilidade pelos valores não quitados, como pretende o autor, não havendo outro caminho senão o seu indeferimento, mantendo a exclusão das duas requeridas supramencionadas.

Da mesma sorte, quanto à preliminar de mérito, entendo por correto e justo o reconhecimento
da prescrição ânua, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007, verbis: “
Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

Considerando que a última prestação de serviços foi em 30/03/2021 e a ação ajuizada em 11/05/2022, quanto ao pedido de danos morais, relativo aos acontecimentos narrados na exordial, ante ao não pagamento dos valores contratados, restam atingidos pela prejudicial, não atingindo a pretensão a título de danos materiais. Cito julgados indicados na sentença:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO ANUAL. RECLAMO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO INICIAL DE COBRANÇA DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI N. 11.442/07. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE OS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0300082-39.2018.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 07-04-2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 11.442/07. RESÍDUO DE FRETE E PAGAMENTO DE ESTADIAS. [...] COBRANÇA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE DESTINO POR RECUSA INJUSTIFICADA DO DESTINATÁRIO. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENDIAL. INOCORRÊNCIA.3. A regra de prescrição ânua de pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada aplica-se tão somente ao fato de avaria de carga em transportes rodoviários terrestres.4. Submete-se à regra decendial estabelecida no art. 205 do Código Civil o prazo de prescrição da ação de cobrança de estadia e frete decorrente de contrato de transporte instrumentalizado por meio de conhecimento de frete previsto na Lei n. 11.442/07. [...] (TJSC, Recurso Inominado n. 0304242-07.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-09-2017).

Conforme observado na sentença,
dada à natureza da relação jurídica, a parte autora deve, no mínimo, apresentar o conteúdo comprobatório de suas alegações
. Concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, corroborado pela decretação de revelia da parte requerida, que o autor
prestou serviços de transporte de mercadorias para a Primeira Requerida, cumprindo a sua parte, porém, não houve o pagamento da contraprestação, não adimplindo com o pagamento pelos serviços prestados pelo Autor, sendo devido o pagamento de 16 (dezesseis) diárias, o que totaliza R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. Entretanto,
suspensa a exigibilidade, vez que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)